Tribunal: TJBA
Processo: 8061611-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061611-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: E. R. A.

Advogado(s)
:
NADYLA MARCIA ALVES DE AZEVEDO AGUIAR

AGRAVADO: RUAMMA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
AMANDA LUIZA VASCONCELOS FREITAS

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA. RECONHECIMENTO PROVISORIO. HABILITACAO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO E VERBAS TRABALHISTAS. NATUREZA ALIMENTAR. MANUTENCAO DA DECISAO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória (ID 92271246) que, em ação de reconhecimento de união estável post mortem, deferiu tutela de urgência para reconhecer provisoriamente o vínculo entre a agravada e o falecido, permitindo habilitação previdenciária e trabalhista. A agravante, herdeira menor, alega ausência de prova robusta de coabitação e risco de dano reverso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela antecipada, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano em face da natureza alimentar das verbas.

III. Razões de decidir

A probabilidade do direito está evidenciada por registros administrativos (E-SUS), fotografias e conversas eletrônicas que indicam a affectio maritalis, corroborada por decisões supervenientes da Justiça Federal (ID 93284872) e do Trabalho (ID 93284869).

A coabitação não é requisito indispensável para a caracterização da união estável, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJBA.

O perigo de dano favorece a agravada devido à natureza alimentar das verbas pretendidas. O risco de dano à menor é mitigado pelo rateio do benefício previdenciário (50% para cada) determinado na esfera federal, garantindo a subsistência de ambas as partes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É cabível o reconhecimento provisório de união estável post mortem, em sede de tutela de urgência, quando houver indícios suficientes de convivência pública e duradoura com objetivo de constituir família. 2. A natureza alimentar das verbas previdenciárias e trabalhistas autoriza a manutenção da medida, especialmente quando resguardada a cota-parte de herdeiro menor mediante rateio determinado judicialmente."

Referências
: STJ, AgRg no Ag 1.318.322/RS; TJBA, AI 8037675-06.2024.8.05.0000; TJBA, Apelação 8000483-72.2021.8.05.0023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061611-26.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante E. R. A. e como apelada RUAMMA SANTOS DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.